Tribunal: STF
Processo: RE 571809
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. 
   Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS. Importação de 
   mercadorias. Entidade prestadora de serviço de ensino, sem fins 
   lucrativos. Imunidade reconhecida (art. 150, VI, c, da 
   Constituição Federal). Jurisprudência assentada. Ausência de 
   razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a 
   impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.